Tribunal: TJMT
Processo: 1038833-55.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038833-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GECIRLANDIA DE CASTRO PINHEIRO - CPF: 040.379.022-06 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECLAMANTE QUE PLEITEIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante da negativa do autor em ter celebrado contrato com a reclamada, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.

Prints
de telas sistêmicas e relatório de chamadas colacionados aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido. Recurso da reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

O reclamante requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório.

A reclamada sustenta a improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de que houve contratação e utilização dos serviços. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Foram apresentadas as contrarrazões aos recursos inominados.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça a Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais. Ademais, se cabível a majoração ou a redução do quantum indenizatório.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$164,25 – datada em 17/08/2019, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

Corroborando com suas alegações juntou
Relatórios de Chamadas
e
Telas Sistêmicas
, as quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”

(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícia de negativação preexistente em nome da reclamante.

Desse modo, a recorrente faz jus à majoração da indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamante, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização a título de dano moral para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

E,
CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamada e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Reclamada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022